Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715306-75.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELY DE REZENDE CALIL EMBARGADO: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE D E S P A C H O Intime-se a embargante para que se manifeste sobre a preliminar e requerimento de aplicação de multa formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator